Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NO VEÍCULO. POSSÍVEL DESGASTE NATURAL OU MAU USO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que determinou a realização de conserto do veículo da parte autora, bem assim impôs condenação ao pagamento de compensação por danos morais. A recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que se faz necessária a realização de prova pericial para identificar a existência do vício e também sua causa. Afirma que os técnicos não identificaram qualquer problema na concessionária e que alguns reparos solicitados pela autora podem decorrer de desgaste natural ou mau uso. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. No caso dos autos, a existência dos defeitos é controversa. Além disso, a ré afirma que alguns dos reparos solicitados pela autora podem decorrer de mau uso ou até mesmo desgaste natural de peças, não havendo vício do produto ou mesmo obrigação de reparo em garantia.
IV. Portanto, a fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos e diante do poder probatório concedido ao Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, entendo que a realização de perícia, neste caso, se mostra necessária a fim de elucidar a regularidade da contratação. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. O deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, para verificar se a voz na gravação é do recorrente, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.
V. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.